Tribunal: TJMT
Processo: 0003494-59.2017.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003494-59.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEVERINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 514.816.261-91 (APELANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), THAINA CAROLINE ZEMOLIN - CPF: 060.233.361-08 (ADVOGADO), ANTONIO ROMUALDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.464.287-05 (APELADO), Veronica de Moraes (APELADO), Raimundo de Moraes (APELADO), JANE AMORIM DE JESUS - CPF: 014.738.251-30 (APELADO), RAIMUNDO JOSE DE MORAES - CPF: 378.216.441-53 (APELADO), VERONICA MARTINS MORAES - CPF: 041.220.771-09 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. BEM INTEGRANTE DE PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. ALIENAÇÃO SEM CONSENTIMENTO. PRAZO DECENAL NÃO OBSERVADO. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de negócio jurídico envolvendo a alienação de imóvel situado em assentamento do INCRA, realizada pelo ex-marido da recorrente, sem seu consentimento e sem observância do prazo decenal estabelecido pela legislação agrária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do negócio jurídico de alienação de parte de imóvel rural situado em assentamento do INCRA, alienado sem o cumprimento das formalidades legais, especialmente a observância do prazo decenal e a anuência do INCRA.

III. Razões de decidir

3. O imóvel rural objeto do litígio estava vinculado ao projeto de reforma agrária e, conforme a legislação vigente (art. 189 da CF/1988 e arts. 18 e 21 da Lei nº 8.629/93), era inalienável por um período de dez anos a contar da data de assentamento, que não foi observado.

4. Ademais, o negócio jurídico realizado sem a prévia anuência do INCRA e sem o consentimento da cônjuge configurou nulidade absoluta, conforme preceitua o art. 166 do CC/2002, por tratar-se de objeto ilícito e contrário às normas de ordem pública.

5. A manifestação do INCRA reforçou a necessidade de retorno da posse integral do lote à recorrente, que é a legítima assentada, conforme o espelho da unidade familiar emitido pelo órgão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Negócio jurídico declarado nulo. Restabelecimento da posse da área litigiosa à autora/recorrente.

Tese de julgamento:
"A alienação de imóvel integrante de projeto de assentamento do INCRA, sem observância do prazo decenal e sem anuência do órgão competente, é nula de pleno direito."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEVERINA PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Anulatória n. 0003494-59.2017.8.11.0044, movida pela recorrente em face de
ANTÔNIO ROMUALDO DE OLIVEIRA, VERÔNICA DE MORAES
e
RAIMUNDO JOSÉ DE MORAES
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 198727162).

A causa de pedir fundamenta-se no fato de a autora ter contraído matrimônio com o requerido ANTÔNIO ROMUALDO DE OLIVEIRA em 20.11.2009, pelo regime de comunhão parcial de bens, estando separados de fato desde dezembro de 2016. Alega que o casal não adquiriu bens imóveis comuns, restando apenas bens móveis que já foram partilhados.

A autora relata que, antes do casamento, inscreveu-se no INCRA em 2007 para adquirir um lote de terras no Assentamento Nova Aliança, sendo contemplada em 12.12.2009 com o Lote 31, de 15 hectares, por meio do Processo Administrativo 54240/004507/2009-85. Alega que, antes da separação de fato, Antônio Romualdo alienou metade do Lote 31 (7,5 hectares) sem seu consentimento, sendo os compradores os co-réus Verônica e Raimundo.

Sustenta que o imóvel é de sua propriedade exclusiva, pois foi adquirido antes da união estável e que, além disso, a alienação foi realizada sem sua outorga uxória. Requer, portanto, a anulação do negócio jurídico e a reintegração na posse do imóvel (petição inicial contida as fls. 06/12 – ID 198725815).

O réu RAIMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA MORAES foi citado em 17.08.2018 e apresentou contestação por intermédio da Defensoria Pública. Alegou, em síntese, que adquiriu o imóvel de Jane Amorim de Jesus, e não de Antônio Romualdo, em 01.05.2017, com o pagamento do preço ajustado, requerendo a improcedência da ação (fls. 34/37 – ID 198725815).

Os réus Antônio Romualdo e Verônica de Moraes foram citados por edital (fls. 53/54 – ID 198725815) e apresentaram defesa por negativa geral, também representados pela Defensoria Pública (fls. 56/57 – ID 198725815).

Posteriormente, o juízo determinou a inclusão de JANE AMORIM DE JESUS como litisconsorte passiva, citada por edital e que apresentou defesa por negativa geral, via Defensoria Pública.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi realizada a oitiva da testemunha Eliane Ferreira Neto, arrolada pela parte autora (IDs 198727156, 198727157 e 198727158).

Alegações finais em forma de memorais das partes em ID 198727159 e ID 198727161.

Em ID 198727162 foi prolatada sentença com o seguinte dispositivo:

“
III - DISPOSITIVO

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido inicial.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.”

Insatisfeita, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID nº 198727163), alega que seu ex-marido alienou metade do lote sem seu conhecimento ou consentimento no período em que planejava sair de casa. Afirmou que não assinou nenhum documento e que seu ex-marido não lhe forneceu uma cópia do contrato, pois era contrária à alienação. Aduz que o valor da venda não foi utilizado durante a constância do casamento.

Argumenta que os compradores, ora apelados, deveriam ter apresentado os contratos de venda desde a primeira negociação. Sustenta que a denunciação da lide é aplicável, pois há partes desconhecidas no negócio jurídico. Ainda, embora os apelados não tenham apresentado os contratos anteriores, admitem a existência de relação jurídica com seu ex-marido.

A apelante defende que o imóvel, sendo parte de um assentamento do INCRA, não poderia ser alienado. Questiona a sentença, que considerou o adquirente terceiro de boa-fé, e requer que o recurso seja conhecido e provido para anular o contrato de compra e venda celebrado por seu ex-marido com os demais requeridos, além de sua reintegração na posse da área vendida (7,5 hectares).

Contrarrazões foram apresentadas em ID nº 198727166.

O INCRA foi instado a se manifestar, expressando interesse na causa como assistente simples da parte autora. Emitiu parecer afirmando que "
a parcela deve permanecer na posse de SEVERINA PEREIRA DA SILVA, que está devidamente assentada na área de acordo com o espelho da unidade familiar contido no seq. 07"
(ID 233994174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal centra-se na validade da alienação de parte do imóvel rural, situado no Assentamento Nova Aliança e identificado como Lote 31, realizada por Antônio Romualdo de Oliveira, ex-marido da apelante Severina Pereira da Silva, sem o consentimento desta e antes da separação de fato do casal.

A apelante sustenta que o imóvel é de sua propriedade exclusiva, pois foi adquirido em data anterior ao casamento, e que, além disso, a alienação foi efetivada sem sua outorga uxória, o que, em seu entendimento, torna a transação nula.

Ademais, argumenta que o bem não poderia ser vendido, pois integra um projeto de assentamento do INCRA, onde restrições à alienação são impostas.

Por outro lado, os apelados defendem a validade do negócio jurídico, alegando que adquiriram o imóvel de terceiros e não do ex-marido da apelante, invocando a boa-fé na aquisição.

Assim, a questão recursal envolve a análise da validade e eficácia da alienação do imóvel, à luz dos requisitos formais para a venda de bens comuns e das restrições aplicáveis aos imóveis de assentamento agrário.

Convêm registrar, de início, ser incontroverso que a área objeto da lide, denominada “Lote 31”, com área de 7,5 Hectares, localizada no Assentamento Nova Aliança, foi objeto de projeto de assentamento rural pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Também é incontroverso nos autos, que a autora/apelante foi assentada na referida área no dia 12/12/2009, através do Processo Administrativo/INCRA/nº 54240/004507/2009-85 (Espelho de Unidade Familiar de ID 198725838 e Certidão emitida pelo INCRA de ID 198725839).

Feitas essas considerações, inexistem nos autos qualquer contrato de compra e venda juntado nos autos relativo a qualquer alienação realizada pelo companheiro da autora/apelada, senhor Antônio Romualdo de Oliveira.

O único contrato juntado nos autos refere-se a um “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”, onde figura como promitente vendedor a apelada Jane Amorim de Jesus e como promitentes compradores os apelados Raimundo José de Moraes e Verônica Martins Moraes, datado de 01/05/17 (fls. 40/41 – ID 198725815), vejamos:

Por sua vez, realizada audiência de instrução e julgamento, foi realizada a oitiva da testemunha Eliane Ferreira Neto, o qual afirmou que ela e a autora/apelante foram umas das primeiras a adquiriram os lotes do assentamento, bem como que a mesma era solteira à época.

Relatou ainda ser a Presidente do Assentamento e afirmou ter conhecimento de que o companheiro da autora/apelante, senhor Antônio Romualdo de Oliveira (ora apelado), vendeu a parte da terra dela e foi embora, nunc a mais ouvindo falar do mesmo (depoimento contido em Ids 198727157 e 198727158).

Nos termos do art. 189,
caput
, da Constituição Federal, os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.

Ao regulamentar os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, dispôs a Lei n. 8.629/93, em seus artigos 18 e 21,
in verbis
:

Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-à através de títulos de domínio e de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos.

Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de domínio, concessão de uso ou CDRU, os beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou por meio de seu núcleo familiar, mesmo que por intermédio de cooperativas, e o de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Dessa forma, respeitando-se o prazo decenal, conclui-se que o imóvel, ou qualquer fração deste, não poderia ser alienado antes de 12/12/2019.

Assim, não foi observado o prazo decenal previsto na Constituição Federal (art. 189) e no art. 21 da Lei nº 8.629/93, o que torna nulos os negócios jurídicos firmados entre as partes requeridas, ora apeladas.

Salienta-se ainda que, nos termos do artigo 72 do Decreto 59.428/66, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, a cessão a terceiros deve ser precedida da anuência do órgão responsável pela reforma agrária, o que também não foi observado pelos apelados, tanto é assim que sobreveio aos autos a manifestação do INCRA nos seguintes termos (ID 23399417):

“Instada a se manifestar, a área técnica da Autarquia entende que a parcela deve permanecer na posse de SEVERINA PEREIRA DA SILVA, que está devidamente assentada na área de acordo com o espelho da unidade familiar contido no seq. 07.”

Acerca da validade do negócio jurídico, o Código Civil estabelece nos artigos 104 e 166,
in verbis
:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Dessa forma, para que o negócio jurídico seja válido, a lei exige, dentre outros requisitos, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, sob pena de nulidade absoluta.

No caso em análise, verifica-se que o objeto do contrato firmado entre as partes não é "possível", tampouco "lícito", uma vez que envolve a permuta de imóvel que deveria ter sido precedida de anuência do INCRA, bem como negociada dentro do prazo previsto em lei.

Nesse sentido, é a jurisprudência sobre o tema:

PROGRAMA DE ASSENTAMENTO. INCRA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Em se tratando de imóvel localizado em assentamento realizado para fins de reforma agrária, consoante dispõem os arts. 18, 21 e 22 da Lei 8.629/93, a cedência do lote a terceiro, a qualquer título, sem anuência do INCRA, enseja a imediata reintegração na posse do lote, ante a ausência de justo título que assegure ao atual ocupante continuar utilizando a área. 2. Esta Corte, em casos semelhantes, reconhece a possibilidade de regularização da situação quando configurados a boa-fé dos ocupantes e o cumprimento da função social da propriedade. No caso concreto, porém, não há como reconhecer que os ocupantes agiram de boa-fé, uma vez que passaram a ocupar o lote cedido a terceiro sem anuência do INCRA e, embora notificados a desocupá-lo, nele se mantiveram. (TRF-4 - APL: 50041493920144047105 RS 5004149-39.2014.4.04.7105, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA TURMA).

É incontroverso, nos termos do art. 189 da Constituição Federal e dos arts. 18 e 21 da Lei n. 8.629/93, que o imóvel permutado era inegociável antes do prazo de 10 anos e sem a devida anuência do INCRA.

A propósito, leciona Flávio Tartuce:

Nessa, o negócio jurídico não produz efeitos, pela ausência dos requisitos para o seu plano de validade (art. 104 do CC). A nulidade absoluta ofende regramentos ou normas de ordem pública, sendo o negócio absolutamente inválido, cabendo ação correspondente para declarar a ocorrência do vício. O art. 166 do atual CC, em termos gerais, consagra as hipóteses de nulidade (...)." (Manual de Direito Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 292).

Portanto, é irrefutável a nulidade do negócio firmado entre as partes, diante da impossibilidade e ilicitude de seu objeto.

Somado a isso, conforme citado acima, as provas produzidas em juízo corroboraram as alegações contidas na petição inicial, portanto, a autora/apelada logrou êxito em provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Faz-se necessário ressaltar que, diante do reconhecimento da nulidade absoluta, perde relevância a discussão sobre o desconhecimento ou a ausência de outorga uxória da autora/apelante no negócio, bem como a incomunicabilidade do imóvel na partilha decorrente da dissolução do matrimônio, ou ainda a defesa dos réus que alegam desconhecer as condições do imóvel.

Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença recorrida, declarando-se nulo o negócio jurídico consubstanciado no instrumento particular de compra e venda de parte da área em litígio.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial e declarando nulos os negócios jurídicos firmados na aquisição de 7,5 Hectares da área denominada “Lote 31”, localizada no Assentamento Nova Aliança, oriunda de reforma agrária, bem como determino o retorno de sua posse à autora/assentada.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando os requeridos/apelados ao pagamento das despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, devendo ser observado o benefício da gratuidade judicial concedido aos requeridos/apelados.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024